Tribunal: TJDFT
Processo: 0714366-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FATURAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 44 DO DECRETO DISTRITAL 26.590/2006. TAXA SELIC. AFASTADA. MULTA POR ATRASO DE 2% SOBRE O VALOR APURADO.
1. O artigo 44 do Decreto Distrital 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital 442/1993, estabelece que o não pagamento da conta até a data do vencimento implicará na cobrança de multa e juros de mora nos percentuais estabelecidos pela legislação federal.
2. Assim, quando se tratar de inadimplência pelo consumo de água, deve incidir juros de mora no percentual de 1%, mais a correção monetária de acordo com o INPC, restando afastada a aplicação da taxa SELIC.
3. Também deve incidir a multa por atraso de 2%, conforme previsto na legislação mencionada e no patamar estabelecido pelo art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Quanto ao percentual de 2% (dois por cento), este foi previsto expressamente no art. 111 da Resolução n° 14, de 27/10/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.
5. Deu-se provimento ao recurso.